Tribunal: TJES
Processo: 0000594-48.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000594-48.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: L. M. G.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado consumado, furto qualificado tentado e corrupção de menores, aplicando-lhe a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, após a subtração e tentativa de subtração de motocicletas em concurso com adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia na chave falsa nulifica a qualificadora; (ii) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para furto simples; (iv) avaliar o cabimento do furto privilegiado; (v) decidir sobre a aplicação de concurso formal em vez de material; e (vi) saber se cabe a redução da pena-base, alteração de regime e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, prova oral harmônica e pela confissão parcial do réu quanto ao primeiro fato, confirmando a atuação conjunta com adolescentes. 4. O reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de exame pericial quando sua utilização for demonstrada por outros elementos de convicção, como a confissão e o testemunho policial. 5. A corrupção de menores é crime de natureza formal, configurando-se com a simples participação do adolescente na prática ilícita, independentemente de prova da efetiva degradação moral. 6. A desclassificação para furto simples e o reconhecimento do privilégio são inviáveis diante da comprovação das qualificadoras, do valor expressivo dos bens e da reincidência do agente. 7. O concurso material deve ser mantido, pois os crimes foram praticados em momentos distintos, locais diversos e contra vítimas diferentes, caracterizando autonomia de desígnios. 8. A dosimetria da pena e o regime fechado mostram-se adequados em razão da reincidência, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do emprego de chave falsa se houver outros meios de prova idôneos que confirmem sua utilização.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando a execução do delito em companhia de adolescente para sua consumação.

Praticados crimes em datas e contextos distintos contra vítimas diversas, impera o reconhecimento do concurso material de crimes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 69 CP, art. 155, § 4º, III e IV ECA, art. 244-B CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026. STJ, HC n. 414.431/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017. STJ, AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-48.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: L. M. G.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000594-48.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: L. M. G.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado consumado, furto qualificado tentado e corrupção de menores, aplicando-lhe a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, após a subtração e tentativa de subtração de motocicletas em concurso com adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia na chave falsa nulifica a qualificadora; (ii) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para furto simples; (iv) avaliar o cabimento do furto privilegiado; (v) decidir sobre a aplicação de concurso formal em vez de material; e (vi) saber se cabe a redução da pena-base, alteração de regime e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, prova oral harmônica e pela confissão parcial do réu quanto ao primeiro fato, confirmando a atuação conjunta com adolescentes. 4. O reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa prescinde de exame pericial quando sua utilização for demonstrada por outros elementos de convicção, como a confissão e o testemunho policial. 5. A corrupção de menores é crime de natureza formal, configurando-se com a simples participação do adolescente na prática ilícita, independentemente de prova da efetiva degradação moral. 6. A desclassificação para furto simples e o reconhecimento do privilégio são inviáveis diante da comprovação das qualificadoras, do valor expressivo dos bens e da reincidência do agente. 7. O concurso material deve ser mantido, pois os crimes foram praticados em momentos distintos, locais diversos e contra vítimas diferentes, caracterizando autonomia de desígnios. 8. A dosimetria da pena e o regime fechado mostram-se adequados em razão da reincidência, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do emprego de chave falsa se houver outros meios de prova idôneos que confirmem sua utilização.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando a execução do delito em companhia de adolescente para sua consumação.

Praticados crimes em datas e contextos distintos contra vítimas diversas, impera o reconhecimento do concurso material de crimes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 69 CP, art. 155, § 4º, III e IV ECA, art. 244-B CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026. STJ, HC n. 414.431/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017. STJ, AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000594-48.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: L. M. G.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se

de apelação criminal interposta por
L. M. G.
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos no
artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal
, por duas vezes, sendo um na forma consumada e outro na forma tentada, bem como pelo crime do
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, absolvendo-o da imputação relativa ao
artigo 33, § 2º, da Lei n.º 11.343/06
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Ao final, foi-lhe imposta a pena de
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de dias-multa.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de março de 2019, o recorrente, em concurso com terceiros, subtraiu uma motocicleta Honda CG 125 FAN, mediante emprego de chave falsa. No dia seguinte, já no distrito de Celina, tentou subtrair outra motocicleta, novamente em concurso com adolescentes.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, (i) a nulidade do reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa, ao argumento de ausência de prova pericial e (ii) insuficiência probatória pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a (iii) desclassificação para furto simples, (iv) o afastamento do concurso material com aplicação do concurso formal, (v) o redimensionamento da pena-base e (vi) a modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O recurso
não merece provimento.

A
materialidade
dos delitos está demonstrada pelos boletins unificados, autos de apreensão, auto de avaliação, laudo veicular e demais elementos informativos judicializados.

Também a
autoria
restou suficientemente comprovada. A prova oral colhida em juízo revelou, de forma harmônica, a dinâmica delitiva narrada na inicial acusatória.

A vítima
Renato Ferreira Quadro
relatou que, após saber da prisão de três pessoas por tentativa de furto de motocicleta em Celina, compareceu à delegacia e reconheceu, por meio das imagens obtidas nas câmeras próximas ao local do crime, que o
Ford Fiesta azul
, apreendido com os suspeitos no dia seguinte, era o mesmo veículo que aparecia na cena do furto de sua motocicleta, inclusive manobrando em frente ao bem subtraído no momento da ação.

A
vítima Bruno Vezula Pirovani
confirmou a tentativa de subtração de seu veículo. Relatou que havia estacionado o veículo em frente à escola onde trabalha, sendo posteriormente avisada pela vizinha
Patrícia
de que um indivíduo havia removido a motocicleta para a lateral do colégio. Relatou, ainda, que esse indivíduo abandonou o bem ao perceber que estava sendo observado e evadiu-se em um
Ford Fiesta azul-marinho
, tendo a motocicleta sido deslocada por cerca de 50 a 60 metros.

A
testemunha Patrícia Vieira Longo
descreveu ter visto um indivíduo retirando, de forma suspeita, uma motocicleta da frente da escola, empurrando-a para local lateral. Acrescentou que, na sequência, percebeu a passagem de um
Fiesta azul-marinho
, cujo ocupante do lado do carona fez sinal com a mão para alguém próximo à motocicleta. Disse, ainda, que, após alertar a vítima, o veículo voltou a circular lentamente nas imediações da escola, em atitude de monitoramento, tendo posteriormente reconhecido, por fotografia apresentada pela Polícia Militar, o autor que empurrava a moto.

O policial militar
Hyago Lucena Monegalha
, por sua vez, declarou que recebeu informações de que
três indivíduos
, a bordo de um
Ford Fiesta antigo de cor azul
, haviam tentado furtar uma motocicleta nas proximidades da escola. Esclareceu que a informação repassada ao COPOM era de que um dos agentes estava
sobre a motocicleta, tentando fazê-la funcionar
, enquanto os outros dois permaneciam no interior do veículo. Acrescentou que, após a tentativa frustrada, o automóvel ainda voltou a passar pelo local por três vezes. Também afirmou ter conhecimento de que o apelante, vulgo “Manezinho”, convidou os menores
B.
e
K.
para a prática do crim e que
Leandro confessou o furto e revelou onde o veículo estava escondido
, tendo o bem sido encontrado
com o chassi raspado e sem placa
.

Relembro que é assente o entendimento do STJ no sentido de que “Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova” (STJ, HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

No mesmo sentido, o
adolescente

B.B.
D
.S.
, ouvido em juízo, confirmou a atuação conjunta. Declarou que se dirigiram até
Celina
; que
K.
teve a ideia de furtar uma moto; e que
o apelante
e K.
pediram que ele empurrasse o veículo. Acrescentou que atendeu ao pedido, embora depois tenha desistido, recolocando a motocicleta próxima ao local de origem. Informou, ainda, que os capacetes encontrados no carro seriam utilizados por ele e por K., sendo que este pilotaria a moto subtraída, enquanto ele iria na garupa. Também afirmou que
o apelante
e K. indicaram o modelo da motocicleta a ser furtada
.

Ademais, o próprio apelante admitiu, em seu
interrogatório judicial
, a prática do furto consumado ocorrido no dia anterior, esclarecendo, inclusive, a posterior ocultação e alienação do bem. Já o
adolescente
ouvido em juízo confirmou a atuação conjunta do apelante com menores na empreitada criminosa relativa ao segundo fato.

Assim,
não há falar em absolvição
, porquanto a prova dos autos é suficiente para amparar a condenação.

Também
não prospera

a alegação de nulidade quanto ao reconhecimento da qualificadora do
emprego de chave falsa
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, III, do Código Penal,
a prova pericial é dispensável
quando o uso do instrumento puder ser demonstrado por outros meios idôneos (STJ, HC n. 414.431/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017).

No caso concreto, a utilização da chamada chave micha foi corroborada pela confissão do réu, pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão do artefato no veículo empregado nas ações delitivas.

No tocante ao pedido de afastamento do delito de
corrupção de menores
, igualmente não assiste razão à defesa. A prova dos autos demonstra que o recorrente praticou infração penal em concurso com adolescentes, inclusive com relato do adolescente B.B.D.S., circunstância suficiente para a configuração do artigo 244-B do ECA, delito de natureza formal. Prescinde-se, pois, da demonstração de efetiva corrupção moral do menor, bastando a participação conjunta na empreitada criminosa.

Também não merece acolhida o pedido de
desclassificação para furto simples
.

No furto consumado, restaram demonstradas as qualificadoras do emprego de chave falsa e do concurso de agentes. Quanto ao furto tentado, a prova oral revela, de igual modo, a atuação concertada do grupo no
iter criminis,
não havendo base segura para a desconstituição do enquadramento adotado na sentença.

De igual modo, não prospera o reconhecimento do
furto privilegiado
. No primeiro fato, o bem subtraído consistiu em uma
motocicleta Honda CG 125 FAN
, e, no segundo, houve tentativa de subtração de outra motocicleta. Em ambos os casos, não se trata de
res furtiva
de pequeno valor, circunstância que, por si só, afasta a incidência da benesse prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. Além disso o apelante é
reincidente
(ID 49166023).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...] No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Passo à análise da dosimetria da pena.

N
os crimes de furto
qualificado
, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição em relação ao furto consumado, restando a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão; quanto ao furto tentado, houve redução de 1/3, resultando em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

No crime previsto no artigo 244-B, do ECRIAD
, a pena-base também foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva restou estabelecida em 1 (um) ano de reclusão.

Como visto, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, não havendo reparo a fazer nesse ponto.

Igualmente não procede a pretensão de incidência do
concurso formal
. Os fatos foram praticados em datas distintas, em locais diversos, contra vítimas diferentes, mediante condutas autônomas. Cuida-se, assim, de inequívoca hipótese de
concurso material
, na forma do artigo 69 do Código Penal, como corretamente reconhecido na origem.

Dessa forma, a
pena definitiva de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, é medida que se impõe, não havendo espaço para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco para a fixação de regime mais brando.

Por fim,
fixo em R$700,00
os
honorários recursais
devidos pelo Estado em favor da defensora dativa nomeada na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)